Tribunal: TJMT
Processo: 1007337-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007337-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), FRANCISCO LUCAS AQUINO NEVES - CPF: 022.470.481-88 (AGRAVANTE), ALDERINA DE AQUINO - CPF: 109.493.991-91 (AGRAVANTE), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), ALDERINA DE AQUINO - CPF: 109.493.991-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - AUTISMO - CUSTEIO DO TRATAMENTO - OBRIGATORIEDADE - COPARTICIPAÇÃO – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando evidenciado nos autos que foi aderido o plano de saúde na modalidade de coparticipação, faz-se necessário que a parte arque com os custos na forma prevista no contrato.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela recursal, interposto por FRANCISCO LUCAS AQUINO NEVES, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Obrigação de Fazer c.c Ressarcimento de Despesas Médicas c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1054449-81.2020.811.0041, deferiu parcialmente o pedido ampliando os efeitos da antecipação de tutela urgência para determinar que a requerida autorize/custeie, no prazo de 05 (cinco) dias, todo o tratamento multidisciplinar do autor perante a Clínica Mundo Azul, pelos profissionais indicados na manifestação, sob pena de arbitramento de multa diária pelo descumprimento,
indeferindo
o pedido para que seja determinado que a requerida deixe de cobrar os valores referentes a coparticipação, tendo em vista que o requerimento não compõe o objeto da demanda.

Sustenta que, ‘o convênio não pode impor coparticipação à continuidade do tratamento iniciado em clínica estruturada para oferecer o melhor atendimento indicado pelo especialista que acompanha o paciente, ainda que o estabelecimento/terapeuta não seja credenciado pela operadora do plano de saúde, sob pena de colocar em risco a vida da Agravante e frustrar a própria finalidade do contrato, com a consequente violação dos preceitos estabelecidos na Lei no 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Espectro Autista.’.

Aduz que, em recente decisão da Ministra Carmen Lúcia (STF), declarou liminarmente a inconstitucionalidade da Resolução ANS 433/2018, editada para estabelecer regras à coparticipação (https://migalhas.uol.com.br/arquivos/2018/7/art20180716-07.pdf), onde ao regulamentar os mecanismos financeiros de regulação (franquia e co-participação) no tema da saúde suplementar brasileira, a Agência Nacional de Saúde teria instituído “severa restrição a um direito constitucionalmente assegurado (direito à saúde) por ato reservado à lei em sentido estrito”.

Afirma que estão presentes não somente a probabilidade do direito pelas razões expostas, mas também o perigo de dano diante do risco que o Agravante autista pode causar a si próprio e a sua família.

Requer seja conhecido o presente recurso e deferida a liminar de tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de reformar a decisão de primeiro grau determinando que a Agravada custeie todo tratamento do Agravante de forma integral e ilimitada com os especialistas necessários mesmo que não estejam na rede credenciada aniquilando qualquer forma de coparticipação nos pagamentos. Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar que a Agravada proceda com todas as terapias prescritas no pedido anterior.

Liminar indeferida. (id. 85508474)

Contrarrazões. (id. 86851481)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 88020488)

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela recursal, interposto por FRANCISCO LUCAS AQUINO NEVES, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Despesas Médicas c.c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1054449-81.2020.811.0041, deferiu parcialmente o pedido ampliando os efeitos da antecipação de tutela urgência para determinar que a requerida autorize/custeie, no prazo de 05 (cinco) dias, todo o tratamento multidisciplinar do autor perante a Clínica Mundo Azul, pelos profissionais indicados na manifestação, sob pena de arbitramento de multa diária pelo descumprimento,
indeferindo
o pedido para que seja determinado que a requerida deixe de cobrar os valores referentes a coparticipação, tendo em vista que o requerimento não compõe o objeto da demanda.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes, transcrevo:

“(...)Alega o Embargante que há contradição na decisão, vez que na inicial, houve solicitação para que seja deferido o atendimento, independentemente de pagamento de co-participação cobrado pelo plano de saúde.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelo embargante, na medida em que a decisão lançada nos autos não está eivada de qualquer omissão, contradição, ou obscuridade que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento.

Ademais, o artigo 16, da Lei no. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, no inciso VIII, estabelece que o regime de coparticipação é perfeitamente válido, uma vez que decorre em uma diminuição do custo do seguro ou da mensalidade do plano, por meio de franquias ou limites financeiros das coberturas.

(...)”.

No caso, nota-se que a cláusula Sexta, do contrato firmado entre as partes, é clara ao dispor que o beneficiário pagará pela coparticipação observando os valores e percentuais ali anuídos.

Releva anotar que, a coparticipação é expressamente autorizada pela Lei n. 9.656/98, a operadora de plano de saúde continuará cobrindo parte do procedimento, ficando o segurado responsável por um percentual:

Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: (...) VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;

Dessa forma, percebe-se que os percentuais da coparticipação foram redigidos de forma clara, sendo de fácil intelecção pela consumidora, o que evidencia respeito ao disposto no art. 54, § 4o, do CDC:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

(...)

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

A propósito’

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO - LEGALIDADE. - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. - É válida a cláusula de coparticipação quando prevista expressamente no contrato, ainda porque autorizada pela Lei n. 9.656/98, uma vez que a operadora de plano de saúde continuará cobrindo parte do procedimento. - Na hipótese dos autos não houve negativa de cobertura, senão unicamente a imposição de pagamento de parte do tratamento ao qual está sendo submetida a agravada. - Os percentuais de coparticipação redigidos de forma clara e em destaque, mostrando-se de fácil intelecção pelo consumidor, evidenciam respeito ao disposto no art. 54, § 4o, do CDC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0166.18.002348-2/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019).

Ainda, sobre o tema, já decidiu o STJ:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. LEI 9.656/98. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Ação ajuizada em 11/12/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 28/09/2016. Julgamento: CPC/1973. 2. Cinge-se a controvérsia a definir a legalidade de cláusula, em contrato de assistência médica, que impõe coparticipação docontratante à razão de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, após o período de 30 (trinta) dias de internação para tratamento psiquiátrico. 3. O recurso especial não ultrapassa o conhecimento pelo fundamento da alínea "c" do art. 105, III da CF/88, uma vez que a recorrente não embasou seus argumentos em dissídio jurisprudencial, tampouco colacionou acórdãos que demonstrassem divergência. 4. A lei especial que regulamenta a prestação dos serviços de saúde autoriza, expressamente, a possibilidade de coparticipação do contratante em despesas médicas específicas, desde que figure de forma clara e expressa a obrigação para o consumidor no contrato. 5. O acórdão recorrido diverge do entendimento deste órgão julgador, no sentido de que "não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada e informada ao consumidor, para a hipótese de internação superior a 30 (trinta) dias decorrentes de transtornos psiquiátricos, pois destinada à manutenção do equilíbrio entre as prestações e contraprestações que envolvem a gestão dos custos dos contratos de planos de saúde". Precedentes. 6. Afasta-se a condenação de compensação por danos morais quando não caracterizada qualquer infração contratual, como na hipótese. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp 1635626 / RJ - Ministra NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - Data do julgamento: 02/02/2017 - Data da publicação: DJe 16/02/2017).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021